Tribunal: TJMT
Processo: 1000206-18.2022.8.11.0107
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000206-18.2022.8.11.0107
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OLAVO DEMARI WEBBER - CPF: 213.734.340-15 (EMBARGADO), KLEBER STUANI - CPF: 022.393.359-71 (ADVOGADO), MARCOS DE MOURA HORTA - CPF: 181.476.498-43 (ADVOGADO), KAMILLA PAVAN - CPF: 821.615.420-87 (ADVOGADO), EDEMAR ANTÔNIO VEDANA (EMBARGANTE), EDEMAR ANTONIO VEDANA - CPF: 249.714.991-72 (EMBARGANTE), ALEXANDRE TORRES VEDANA - CPF: 388.122.901-91 (ADVOGADO), ADELINA RECH VEDANA EIRELI - ME - CNPJ: 36.916.955/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ARNESTOR MOACIR FICAGNA - CPF: 488.599.661-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINEUSA CURIOLETTI - CPF: 427.168.619-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

ERRO MATERIAL. VÍCIO SANADO. OMISSÃO. INEXISTENTE.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

ACOLHIDOS EM PARTE.

Constatado o erro material no relatório, deve ser sanado.

O julgador não é obrigado a
responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados a todo custo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1000206-18.2022.8.11.0107 – COMARCA DE NOVA UBIRATÃ

EMBARGANTE: EDMAR ANTONIO VEDANA

EMBARGADO: OLAVO DEMARI WEBBER

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Embargos de declaração opostos por
EDMAR ANTONIO VEDANA
contra acórdão que desproveu o recurso de apelação interposto pelo ora embargado
OLAVO DEMARI WEBBER

O embargante aponta erro material no relatório, porque a questão sobre o índice de correção monetária foi questionada em embargos à execução e não em exceção de pré-executividade.

Alega omissão da matéria preliminar que em tese retira a possibilidade de conhecimento do mérito do pedido de substituição do índice de correção monetária.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, para corrigir o erro material e sanar a omissão apontada.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e também para reparo de erro material (art. 1.022

CPC).

Dos argumentos trazidos pelo embargante, e do acórdão embargado, verifica-se que de fato existe erro material no relatório, uma vez que por ocasião das contrarrazões o apelado, ora embargante alegou que
o índice de correção monetária foi questionado em embargos à execução e não em exceção de pré-executividade.

Em relação a omissão, o embargante alega que não foi apreciado o argumento apresentado em contrarrazões de que o embargado foi incluído no polo passivo da execução em razão da sucessão dos executados inicias e que tal matéria já foi objeto dos embargos do devedor.

Eis o trecho do acordão:

“O apelante
OLAVO DEMARI WEBBER
opôs embargos à execução que lhe move
EDEMAR ANTÔNIO VEDANA
(processo no. 0000011-85.2001.8.11.0107), perseguindo obrigação materializada em 7 (sete) Notas Promissórias,
após o regular trâmite do processo, foram julgados improcedentes.

Eis o trecho da sentença:

“(...)

II.4 – Mérito

Cinge-se à demanda quanto ao excesso de execução, em razão do índice utilizado para correção; incidência de honorários advocatícios em 20%; cobrança de juros sob as despesas e custas processuais e incidência apenas de correção monetária sobre o valor da adjudicação.

O embargante alega que deveria ser utilizado o INPC para fins de correção da dívida, em vez de usar o IGPM, pois estes só podem ser utilizados quando expressamente pactuados e por se tratar de notas promissórias. Além do fato de ser pouco utilizado.

Razão não assiste ao embargante.

O INPC é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, enquanto o IGP-M é o Índice Geral de Preços no Mercado. Não há relação de consumo envolvendo as partes, não havendo motivo para incidir o INPC. Ao contrário do IGP-M que mede a variação geral dos preços do mercado e registra se houve inflação ou deflação nos preços ligados a diversos setores, não só em relação ao setor imobiliário como arguiu o embargante.

Assim, entendo que é o caso de aplicação do IGP-M, sendo certo que não havendo pactuação entre as partes, é o índice que mais se amolda ao caso. Além disso, não há óbice para a incidência em relação a notas promissórias. Motivo pelo qual afasto referida tese e mantenho a correção pelo IGP-M.

Em relação a alegação de que os honorários estão sendo cobrados ao percentual de mais de 10%, razão não lhe assiste, pois, conforme se extrai da planilha colacionada em id. 84071976 (processo de execução), juntada antes da citação dos executados, a cobrança é de 10% a título de honorários, os quais estão previstos em lei. O que se tem na planilha é a exposição do valor devido a título de honorários e ao final o somatório, não está se cobrando a mais, foi feita apenas uma exposição que ficasse mais simples de se analisar o cálculo.

(...)

III - Dispositivo

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE os Embargos à Execução
aviados por
OLAVO DEMARI WEBBER
, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e, por conseguinte,
DETERMINO o regular prosseguimento da execução em apenso
(Processo n. 0000011-85.2001.8.11.0107).

CONDENO
o embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários de sucumbência em favor do procurador da parte embargada, os quais, atento ao disposto no art. 85, §2o, do CPC, fixo em 10% sobre o valor da causa, devidamente atualizado.”

O apelante busca em apertada síntese, a reforma da sentença para que seja aplicado o INPC como índice de correção monetária e que seja reconhecido o excesso de execução em relação ao valor dos honorários.

Do exame dos autos e da execução, verifica-se que o objeto da execução são 7 (sete) Notas Promissórias e que não se trata de relação de consumo entre os litigantes.

O Magistrado bem diferenciou os índices ora questionados, “
O INPC é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, enquanto o IGP-M é o Índice Geral de Preços no Mercado.”

E não havendo relação de consumo entre as partes, aplica-se o IGP-M que mede a variação geral dos preços do mercado e registra se houve inflação ou deflação nos preços ligados a diversos setores.

Além disso, vários Tribunais tem decidido no sentido de que o

simples fato de o percentual acumulado do IGP-M ter sido maior do que outros índices não denota, por si só, qualquer abusividade. Ao contrário, se o Judiciário se deixar influenciar pela alteração dos índices do mercado, a cada nova modificação do cenário, o que é recorrente em razão de

economia do país,

estará fomentando a insegurança jurídica das relações sociais.

(...)

No que tange ao alegado excesso de execução em relação aos honorários, também não se verifica a hipótese nos autos.

Extrai-se da planilha que instruiu a petição inicial da execução, a cobrança de 10% (dez por cento) a título de honorários, previstos em lei.

E como bem destacou o Magistrado, “da análise da referida planilha é a exposição do valor devido a título de honorários e ao final o somatório, não está se cobrando a mais, foi feita apenas uma exposição que ficasse mais simples de se analisar o cálculo.”

Portanto a sentença não merece qualquer reforma.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

E nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 5% (cinco por cento) o valor dos honorários advocatícios.

É como voto.”

Ao apreciar o mérito da apelação a matéria relativa ao índice de correção monetária foi dirimida e mantida a sentença favorável ao ora embargante.

A decisão embargada não é omissa. O fato do pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses do embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.

2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal.

3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 1254635/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 12/04/2022, DJe 22/04/2022)

Além disso, o julgador não é obrigado a
responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados a todo custo.

Sobre o tema, vem decidindo o Eg. STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4.
Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.
” (EDcl no MS No 21.315 - DF, Relatora MINISTRA DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO); PRIMEIRA SEÇÃO; DJ 08/06/2016) -

Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO apenas para sanar o erro material no relatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024